Tribunal: TJMT
Processo: 1019371-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019371-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ISAC ROSA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.132.036/0001-78 (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
-
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe, o que implica na reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1000840-28.2019.8.11.0007 indeferiu o pedido de citação da empresa executada na pessoa de seus sócios.

Aduz que diferente do que constou na decisão objurgada, o agravante não requereu o redirecionamento da execução para os sócios e nem a desconstituição da personalidade jurídica da executada.

Sustenta que diante da não localização da empresa executada nos endereços cadastrados perante os órgãos da União, Estado e do Município, requereu apenas que a citação fosse realizada na pessoa de seus sócios.

Argumenta que o artigo 242 do Código de Processo Civil autoriza que a citação da pessoa jurídica seja realizada na pessoa de seu representante legal.

Assevera que a jurisprudência tem admitido que a citação da pessoa jurídica seja realizada na pessoa dos seus sócios.

Pontua que
“tal ato tem por finalidade buscar a efetividade processual, e não confundir a pessoa da empresa com a dos sócios” (Id. 57514471 - Pág. 6).

Afirma que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Ao final pugna pela reforma da decisão objurgada, para deferir o pedido para que a citação da empresa executada seja realizada na pessoa de seus sócios.

No mérito, requer a reforma da sentença objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID 58161952).

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ajuizou a Ação de Execução Fiscal em face de
ISAC ROSA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de Taxa de Fiscalização e Vistoria, referente aos exercícios de 2014 a 2018, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 67/2019.

Após tentativas infrutíferas de citação da pessoa jurídica via AR e oficial de justiça, a exequente requereu a
citação da empresa executada na pessoa de seus sócios, que foi indeferida pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem,

In casu
, verifica-se que, em razão da pessoa jurídica não se encontrar mais sediada nos endereços constantes na Junta Comercial, Receita Federal e nos cadastros municipais, não foi possível realizar a citação pessoal da executada.

Por esse motivo e visando maior celeridade processual, pretende o Município ora recorrente que a citação da executada seja realizada na pessoa de seus sócios.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 242 do Código de Processo Civil autoriza que a citação pessoa seja realizada na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, como cito:

“Art. 242 do CPC. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado”.

Com efeito, uma vez que os sócios são os representantes legais da pessoa jurídica, não verifico, por ora, qualquer óbice para que a citação da empresa, que não se encontra mais no endereço constante no contrato social e nos cadastros dos órgãos administrativos, seja realizada por meio de seus representantes legais.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PERANTE OS SISTEMAS CONVENIADOS AO JUÍZO PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. [...] 2. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil. 3. Diante da finalidade do ato citatório de advertir o executado de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável realização de diligências na busca do endereço do sócio da empresa e, por conseguinte, promover a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio. Trata-se de meio legítimo disponível para cientificar a empresa, inclusive, com maior efetividade do que a citação editalícia. 5. In casu, a citação padece de nulidade, pois não esgotados os meios disponíveis para localizar a parte executada, porquanto não foram promovidas consultas, em nome do sócio-administrador da empresa, perante todos os sistemas informatizados conveniados ao Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL), tampouco diligenciados os endereços constantes dos autos. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Nulidade da citação editalícia reconhecida”. (TJDF - RAI 07080674320208070000 - (0708067-43.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Registro do Acórdão Número: 1266899 - Órgão Julgador: 2a Turma Cível - Relator: SANDOVAL OLIVEIRA - Data de Julgamento: 22/07/2020 - Publicado no DJE: 03/08/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. Embora a executada, pessoa jurídica, detenha personalidade jurídica distinta dos sócios, far-se-á a citação na pessoa do representante legal, que o representa em juízo, nos termos do art. 12, do CPC. Logo, se conhecido o endereço do sócio, a paralisação das atividades da pessoa jurídica nada impede que a citação daquela ocorra na pessoa de quem o representa em juízo, nos termos do art. 215, § 1o, do CPC, sem que isso importe em redirecionamento automático da execução. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70060034964, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 31-07-2014)

Por esses motivos, visualizo por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito, bem como encontra-se presente o risco de dano, considerando que, pode haver dilapidação do patrimônio da pessoa jurídica e a possível frustração no recebimento do crédito executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021